Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002176-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SUELI MARIA VIETMEIER - CPF: 910.756.021-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CUIDADOR E FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PACIENTE EM ESTADO TERMINAL. ALZHEIMER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Sinop o fornecimento imediato de cuidador e fisioterapia domiciliar à paciente diagnosticada com Alzheimer em estágio terminal, totalmente dependente. Posteriormente, a inicial foi aditada para incluir a necessidade de cuidador domiciliar e fisioterapia motora e respiratória. O Estado alegou ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e incompetência material, requerendo o redirecionamento da obrigação ao Município de Santa Carmem, além de condições para cumprimento da medida, como relatórios médicos trimestrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer cuidados médicos domiciliares deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Santa Carmem, considerando a organização do SUS e a competência administrativa; e (ii) estabelecer se a continuidade do tratamento pode ser condicionada à apresentação periódica de relatórios médicos atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 da repercussão geral do STF.

4.

O direcionamento da obrigação de fazer ao Município de Santa Carmem encontra respaldo na jurisprudência, pois se trata de serviço de baixa complexidade, cuja execução ordinária compete à esfera municipal.

5.

A apresentação de relatórios médicos atualizados é medida adequada e proporcional para garantir o controle da necessidade e continuidade do tratamento, evitando desperdício de recursos públicos e assegurando a efetividade do direito à saúde.

6.

As preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial não foram conhecidas em sede de efeito suspensivo e não foram objeto de agravo interno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de cuidador e fisioterapia, quando comprovada sua necessidade médica, deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, podendo a obrigação ser direcionada ao ente competente.

2.

O Município é o responsável primário pelo fornecimento de serviços de saúde de baixa complexidade no âmbito do SUS, sendo legítimo o seu direcionamento inicial.

3.

A continuidade do tratamento domiciliar pode ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado, em periodicidade razoável, como forma de controle da efetividade e necessidade da prestação.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; 194; 196; 198, caput e § 1o. CPC, art. 329, II. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), j. 22.05.2019; TJMT, AI no 1031326-41.2024.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.04.2025; TJMT, RN no 0008927-05.2019.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o fornecimento de serviços e cuidados médicos domiciliares.

O recorrente aventa as seguintes preliminares: i) ilegitimidade passiva, pois a Agravada Sueli Maria Vietmeier encontra-se interditada judicialmente e não foi representada por sua curadora legal e ii) inépcia da inicial ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, consubstanciado na falta da fatura de energia elétrica que comprovaria a necessidade do custeio postulado.

No mérito, sustenta que a prestação pleiteada – fornecimento de cuidador domiciliar e fisioterapia motora – configura serviço de assistência social, de competência primária do Município, razão pela qual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ante municipal conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e parecer técnico do NATJUS/MT, anexado aos autos.

Defende que uma vez deferido o pedido, deve ser imposta a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, consoante Enunciados de n. 2, 15 e 32 das Jornadas do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ineficácia da medida judicial, considerando-se que tratamentos prolongados não podem ser mantidos sem reavaliação clínica contínua.

Afirma que eventuais bloqueios judiciais para levantamento de valores via SISBAJUD devem ser limitados a três meses, condicionados à prestação de contas periódicas, conforme Enunciados 54 e 55 do Conselho Nacional de Justiça, sob o fundamento de que o repasse integral de recursos sem esse controle poderá gerar prejuízos à Administração Pública, inclusive diante da possibilidade de falecimento do paciente ou interrupção voluntária do tratamento.

Assevera que, por se tratar de serviço de natureza eletiva, a imposição de prazos exíguos fere os princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa, nos termos dos artigos 537 do Código de Processo Civil e 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, além dos Enunciados de n. 76, 84 e 93 das Jornadas do Conselho Nacional de Justiça, os quais orientam que o Poder Judiciário deve respeitar as dificuldades reais da Administração Pública, especialmente quanto aos trâmites de licitação e contratação direta, os quais, por sua natureza, não podem ser realizados em tempo inferior a 15 dias úteis ou 3 meses, conforme o caso.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, direcionando a obrigação ao Município e, subsidiariamente, estabelecendo os limites e condições de cumprimento anteriormente expostos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo p
rovimento parcial

do vertente
Agravo de instrumento
, para que a obrigação seja prestada inicialmente pelo ente municipal, com apresentação de relatório trimestral.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o fornecimento de serviços e cuidados médicos domiciliares.

Extrai-se dos autos que Sueli Maria Vietmeier, idosa de 70 anos, diagnosticada com demência de Alzheimer em estágio terminal, CID G30, encontra-se totalmente dependente, acamada, afásica e desorientada e que, conforme consta do laudo médico e da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), acostada aos autos, necessita de home care de baixa complexidade.

O pedido administrativo de home care foi feito junto à Secretaria Municipal de Saúde em 12/06/2024 (protocolo 01/2024), mas foi indeferido sob alegação de ausência de previsão no SIGTAP. Apesar da urgência médica e da documentação robusta, os entes públicos (Estado de Mato Grosso e Município de Santa Carmem) não adotaram nenhuma providência efetiva.

Diante disso, e por se tratar de pessoa

hipossuficiente, ajuizou a sobredita ação visando não só ao fornecimento do tratamento domiciliar, como também o custeio da energia elétrica decorrente do uso dos aparelhos indispensáveis à sobrevida da autora no regime de home care.

O Magistrado singular, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]“Ex Positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que disponibilizem IMEDIATAMENTE a parte Autora, o serviço que necessita, qual seja, “HOME CARE”, conforme DOCUMENTO MÉDICO acostados aos autos, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL. [...]”

Após a apresentação das contestações, a parte Agravada aditou a inicial, retificando o pedido para que passasse a constar a necessidade de cuidador domiciliar e fisioterapia motora e respiratória, conforme relatório feito pelo Estado.

Em que pese a que tenham sido intimadas acerca do aditamento a inicial, ambas as partes quedaram-se inertes.

Diante disso, o Magistrado singular, deferiu o pedido de emenda a inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]III - Assim, DEFIRO o PEDIDO de ALTERAÇÃO do OBJETO da DEMANDA, nos termos do art. 329, II do CPC, para que PASSE a CONSTAR como pedido o fornecimento de CUIDADOR DOMICILIAR e serviços de FISIOTERAPIA MOTORA e RESPIRATÓRIA, com valor da causa atualizado para R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre salientar que as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial não foram conhecidas pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Dessa forma, em razão de a parte Recorrente não ter se insurgido contra tal decisão, por meio do recurso cabível (Agravo Interno), é certo que se operou a preclusão.

Assim, apreciação de tais pontos mostra-se prejudicada.

O fato jurídico-processual revela que a Agravada, Sueli Maria Vietmeier, idosa de 70 anos, apresenta diagnóstico de demência de Alzheimer em estágio terminal, CID G30, encontrando-se totalmente dependente, acamada, afásica e desorientada, razão pela qual, necessita de cuidador domiciliar e serviços de fisioterapia motora e respiratória, conforme consta dos relatórios médicos e fotografias acostadas aos autos.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente que a Agravada, Sueli Maria Vietmeier, idosa de 70 anos, diagnosticada com Alzheimer em estágio terminal, CID G30, dependente, acamada, afásica e desorientada, necessita da medida vindicada, qual seja, cuidador domiciliar e serviços de fisioterapia motora e respiratória, conforme consta dos relatórios médicos e fotografias acostadas aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), com cuidadora específica, a adolescente portador de distonia generalizada grave, com base em decisão liminar anteriormente concedida em ação cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de fornecer serviço de atendimento domiciliar (home care), com cuidadora específica, encontra respaldo no ordenamento jurídico, diante da condição de vulnerabilidade do menor e da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja efetivação impõe-se solidariamente aos entes federativos (CF/1988, arts. 23, II, e 196), em especial quando se trata de criança ou adolescente, a quem se assegura prioridade absoluta (CF/1988, art. 227).

4. Os laudos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor, sua completa dependência de cuidados contínuos e a impossibilidade da genitora, única responsável, de prover tais cuidados por razões de saúde e condição socioeconômica.

5. O atendimento domiciliar integra o escopo do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo ser negado em situações que evidenciam risco à vida e à dignidade, ainda que a pontuação atribuída em tabela técnica (como a ABEMID) não recomende a medida.

6. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações prestacionais de saúde, admitindo-se o direcionamento da execução a um ente específico, conforme a repartição de competências e disponibilidade orçamentária e estrutural.

7. Considerando que o Município de Cuiabá possui estrutura para o atendimento requerido, impõe-se a ele a obrigação primária de fornecimento do serviço, cabendo ao Estado atuar de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência e do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

8. A continuidade do tratamento deverá observar a apresentação de laudos médicos atualizados a cada trimestre, permitindo à Administração Pública o adequado controle sobre a prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar, primariamente, ao Município de Cuiabá o fornecimento do serviço de home care, conforme prescrição médica, na rede pública ou privada, sob pena de bloqueio de verbas públicas. A manutenção do serviço está condicionada à apresentação de laudos trimestrais atualizados.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao atendimento domiciliar integra o rol de prestações obrigatórias do SUS, quando comprovada a necessidade médica, a condição de vulnerabilidade e a impossibilidade de cuidado familiar adequado.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, sendo admissível o direcionamento inicial da obrigação de fazer ao ente mais capacitado, sem prejuízo de redirecionamento ou ressarcimento.

3. Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.” (N.U 1031326-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Santa Carmem, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita dos serviços de saúde recomendado pela junta médica.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Denota-se, contudo, que tal medida, a prestação de serviços consistentes em cuidador domiciliar e fisioterapia motora e respiratória é de competência do âmbito municipal, razão pela qual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Município de Santa Carmem.

No que tange à necessidade de apresentação periódica do relatório médico, assiste razão à parte Agravante, razão pela qual, deverá a parte Autora, apresentar laudo emitido por profissional de saúde, enquanto houver necessidade do tratamento.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MARCA – JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [...] 4 - A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos. [...] (N.U 0008927-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Santa Carmem, bem como determinar seja apresento relatório médico atualizada a cada três meses, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025